Tribunal: CARF
Processo: 10855.913640/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.913640/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
SALDOS
NEGATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Afeta o saldo negativo utilizado em declaração de compensação o
restabelecimento de saldos negativos de exercícios anteriores utilizados para
compensar as estimativas mensais que compuseram o saldo negativo
examinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que a unidade de origem, diante da decisão
proferida no processo no 10855-913637/2009-15, apure a eventual existência de saldo negativo
de IRPJ do ano base 2004 e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.913640/2009-21
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

Relatório

STARRETT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 14-59.109, da 13a Turma
da DRJ – Ribeirão Preto (RPO).
A recorrente apresentou declaração de compensação indicando como direito
creditório o saldo negativo de IRPJ do ano base 2004, apurado na DIPJ, no montante de
R$ 938.498,87. A unidade local, a DRF – Sorocaba, glosou algumas estimativas mensais que
compunham aquele saldo negativo. A glosa se deveu ao fato de que as estimativas foram extintas
por compensação que não vieram a ser homologadas. Com isso, o direito creditório parcialmente
reconhecido foi de R$ 297.748,31, sendo até esse limite homologadas as compensações.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade a que a
DRJ – RPO deu parcial provimento, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Contra a decisão, foi interposto recurso. Disse a recorrente que a autoridade fiscal
recompôs os saldo negativos de CSLL desde 1996 o que produziu efeitos sobre os saldos
negativos dos anos 2000 e 2003, os quais foram utilizados para quitação das estimativas de IRPJ
de janeiro a abril de 2004. Dessa forma, reduziu-se o saldo negativo de IRPJ do ano base 2004.
A recorrente alegou que o saldo negativo de IRPJ não poderia ser glosado já que havia
compensações ainda pendentes. Por outro lado, o não reconhecimento da utilização do saldo
negativo de CSLL apurado no ano de 1995 (cuja existência não foi questionada) operou “efeito
dominó” sobre os saldos negativos subsequentes, acarretando diferenças nos saldos negativos
apontados pela recorrente. Destacou que a redução do saldo negativo de CSLL do ano base 2000
ficou consignado no processo administrativo no 10855.913638/2009-51. Tal decisão, no entanto,
foi parcialmente revista. Ademais, disse que em 2003 não foi apurado débito de CSLL.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

Entretanto, houve apuração de estimativas mensais que foram compensadas com saldo negativo
de CSLL de 2000. O saldo negativo de CSLL de 2003 foi utilizado para compensar estimativas
de IRPJ de 2004 e para formar o respectivo saldo negativo de IRPJ.
O recurso foi delineado nos seguintes pontos:
a) a decisão recorrida se reporta ao decidido no processo no 10855.913637/2009-
15, que, à semelhança do discutido no presente caso, homologou em parte as compensações, em
face da inexistência também parcial do saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do ano base
2000.
b) a DRJ reconheceu apenas parte do saldo negativo de CSLL do ano base 2000,
pois desconsiderou, na composição desse saldo, as estimativas quitadas mediante compensação
com saldos negativos de períodos antecedentes;
c) a essa conclusão se chegou recompondo os saldos negativos de CSLL entre os
anos de 1995 a 1999;
d) na referida recomposição teriam sido considerados tanto os valores declarados
pela recorrente, quanto os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal;
e) o saldo negativo do ano base 1995, no valor de R$ 316.563,00, não foi
contestado pela Receita Federal, que ignorou o aludido saldo negativo na compensação das
estimativas do ano base 1996, o que teria gerado diferenças nos saldos negativos dos anos
subsequentes;
f) considerou-se como parcialmente recolhida a estimativa do mês de julho, e
como não recolhida a de agosto, ambas de 1997, pois não foram considerados os DARFs por
erro formal na inserção do código da receita;
g) na composição do saldo negativo de CSLL do ano base 1998, não foram
levadas em consideração as compensações realizadas entre os meses de abril e agosto de 1998,
totalizando o montante de R$ 384.842,38;
h) não é lícito ao Fisco reduzir o crédito do contribuinte relativo a saldo negativo
de CSLL, ao argumento de que esse saldo negativo seria formado por outras compensações ainda
pendentes de análise; e
i) padecem
de
imprecisões
os
números
apresentados
pela
autoridade
administrativa, tanto no ano base 1999, como em todos os anos anteriores, visto que o não
reconhecimento da utilização do saldo negativo apurado no ano base 1995, cuja existência não
foi questionada, operou “efeito dominó” sobre os períodos subsequentes.
Dessa forma, demonstrada a exatidão do saldo negativo informado na DIPJ do
ano base 2000, conclui-se que o direito creditório é suficiente para a quitação das estimativas dos
meses de janeiro a abril de 2004. Incontroversas, portanto, a certeza e a liquidez do saldo
negativo pleiteado.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Convém, para facilitar a compreensão do problema, reproduzir parte do voto
condutor da decisão recorrida:

Observe-se que a autoridade (fiscal) efetuou a recomposição dos saldos
negativos de períodos anteriores (ac 1996 a ac 1999) com vistas a confirmar a
existência de crédito suficiente para homologar as compensações declaradas no
processo de no 10855.913637/2009-15 (CSLL, ac 2000).
E, após a referida análise, concluiu a DRF Sorocaba por restar, no ano-
calendário 1999, saldo negativo no valor de R$ 278.024,65, e não R$ 680.030,03,
como defendia a manifestante.
Tal conclusão culminou no não reconhecimento do crédito de saldo negativo do
ano-calendário 2000 e, por conseguinte, na não homologação das DCOMP
controladas naquele processo, o que gerou efeito direto na análise realizada pela
autoridade fiscal no que se refere aos saldos negativos de CSLL dos anos-calendário
2003 (processo no 10855.913638/2009-51) e no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, ora em litígio.
Feitos os devidos esclarecimentos, passa-se à verificação de cada uma das
DCOMP informadas pela contribuinte como responsáveis pela extinção das
estimativas apuradas em DIPJ 2005 e componentes do saldo negativo ora em comento
(ac 2004).
Em análise aos sistemas da RFB, constatou-se a revisão parcial do despacho
exarado no processo no 10855.913637/2009-15, sendo reconhecido saldo negativo de
CSLL no ano-calendário 2000 no valor de R$ 113.296,45 através do acórdão de no
14-58.655, de 27 de maio de 2015, de lavra desta Relatora, em exercício na 13o
Turma da DRJ Ribeirão Preto em Campinas.
Com base na decisão lá deferida, procedeu-se à imputação do crédito
reconhecido naquele julgamento aos débitos remanescentes em aberto naqueles autos,
por meio do sistema SAPO, resultando amortizados os débitos de estimativa de CSLL
de janeiro a março de 2003, além de parcialmente extinta a estimativa de maio,
consoante demonstrativo abaixo.
(...)
Referida alteração permitiu a compensação de parte dos débitos declarados
nas DCOMP controladas naquele processo, gerando efeitos diretamente sobre a
composição do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, que
passou a ser reconhecido no valor de R$ 132.638,20.
Entretanto,
as
DCOMP
de
no
06988.95096.031006.1.7.03-2940,
09611.41210.031006.1.7.03-8315 e 33024.39808.031006.1.7.03-9507 (onde compensadas
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

estimativas componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, em
análise) permaneceram não homologadas.
Por outro lado, com o reconhecimento de parcela do crédito de saldo negativo
de CSLL no ano-calendário 2003 pelo acórdão no 14-58.955, exarado em 24 de junho
de
2015,
de lavra desta julgadora, fora homologada a DCOMP no
14957.47845.151008.1.7.03-6030, restando parte do crédito para a extinção dos
débitos declarados na DCOMP de no 09044.42399.300904.1.3.03-0951, consoante os
cálculos abaixo expostos:
(...)
Cabe destacar que a DCOMP no 09044.42399.300904.1.3.03-0951 fora
homologada por decurso de prazo, tendo em vista que o despacho decisório, datado
de 09/06/2009, fora exarado passado mais de cinco anos de sua transmissão.
Entretanto, com base em posicionamento vinculante adotado pela RFB em sua SCI
Cosit no 16 de 2012, não há que se considerar as estimavas homologadas tacitamente
na formação do saldo negativo do período quando verificada a inexistência de crédito
para sua compensação.
No que se refere às DCOMP no 17709.53476.041006.1.3.02-8907 e no
00863.65525.041006.1.7.02-7556, foram elas canceladas a pedido da própria
contribuinte. Entretanto, fora localizada junto aos sistemas informatizados a
transmissão das DCOMP no 20541.58743.160407.1.7.02-6590, onde compensada
estimativa de IRPJ de abril de 2004, no valor R$ 80.071,32, compensação essa
homologada pela RFB.
Da mesma forma, a DCOMP no 41080.52656.160407.1.7.02-0510, onde
compensada estimativa de IRPJ de agosto de 2004 restou totalmente homologada
pela autoridade fiscal, sendo, portanto, considerada na formação do saldo negativo
em análise, no valor de R$ 14.040,80.
No que se refere à DCOMP no 30937.08979.041006.1.3.02-0563, inviável
aceitar sua formação no presente saldo negativo, uma vez que o crédito nela pleiteado
refere-se, exatamente, ao crédito ora em análise, ou seja, o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004.
(...)
Tendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já se pronunciado pela falta
de certeza e liquidez da exigibilidade das antecipações devidas a título de estimativas
mensais (Parecer PGFN/CAT no 1658/2011), inviável reconhecer na composição do
saldo negativo em litígio valores de estimativas cujas compensações foram
expressamente não homologadas.
Por conseguinte, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam,
as estimativas efetivamente compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003 (R$ 94.112,12), juntamente com os valores pagos e compensados
antes considerados pela autoridade fiscal da DRF Sorocaba, apura-se o saldo
negativo do ano-calendário de 2004 num total de R$ 391.860,43, conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
Dessa forma, fica validado o saldo negativo remanescente de IRPJ apurado em
31/12/2004, no valor de R$ 94.112,12 (R$ 391.860,43 - R$ 297.748,31), ... (fls. 85 a
88)

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

A recorrente, no mérito, questionou a decisão proferida no processo no 10855-
913637/2009-15, afirmando que, ao restabelecer o saldo negativo do ano base 2000, seria
também restabelecido o saldo negativo de 2003 e, consequentemente, o saldo negativo de IRPJ
de 2004, o qual seria suficiente para compensar os débitos declarados na Dcomp objeto deste
processo.
As alegações apresentadas no recurso são as mesmas que haviam sido expostas no
processo no 10855-913637/2009-15. Por essa razão, reproduz-se aqui o voto proferido naquele
processo, certo de que, assim fazendo, respondem-se as questões suscitadas pela recorrente.

Inicialmente foi requerida a vinculação, para julgamento conjunto, de outros seis
processos que teriam por objeto matéria conexa.
É certo que o Regimento Interno do CARF autoriza a reunião de processos
vinculados por conexão. Não há, todavia, imposição peremptória nesse sentido, o que permite
que outra solução seja dada se houver para tanto razão plausível. No caso concreto, dos seis
processos citados pela recorrente, cinco foram indicados para julgamento na mesma sessão. O
sexto, porém, já havia sido distribuído para outra Turma, de modo que a solicitação do referido
processo para julgamento conjunto, além de não ser procedimento obrigatório, implicaria
retardar a solução dos demais processos, com prejuízo da celeridade, que é princípio hospedado
na Constituição Federal, aplicável ao processo administrativo.
A controvérsia gira em torno do saldo negativo de CSLL do ano base 2000, cuja
existência veio a ser parcialmente reconhecida pelo acórdão da DRJ. O órgão julgador de
primeira instância, baseando-se no dossiê elaborado pela DRF – Sorocaba (processo
administrativo no 16027.000102/2009-11), considerou na formação do saldo negativo os
pagamentos devidamente comprovados de estimativa mensal, que não haviam sido computados
pela autoridade fiscal, já que na Dcomp a recorrente havia informado que toda a composição
do saldo negativo se devia a estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios
anteriores.
É importante notar que a autoridade fiscal, constatando que desde de 1996 os
saldos negativos vinham sendo formados por estimativas mensais compensadas com saldo
negativo de CSLL do ano anterior, decidiu retroceder a análise ao ano de 1996. Dessa forma,
partiu do valor do saldo negativo de 1995, tomado como verdadeiro, e foi recompondo os saldos
negativos subsequentes. Nesse exame, parte significativa das compensações foi glosada ante a
falta de comprovação.
Vale transcrever, pela precisão da análise, parte do voto condutor da decisão da
DRJ:

Confirmados os recolhimentos efetuados pela contribuinte, passa-se à análise
das compensações informadas pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade.
Esclareça-se que, por se tratar aqui de período de apuração (31/12/2000)
anterior à Medida Provisória 66, de 29/08/2002, publicada em 30/08/2002, cujo art.
49 alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, as compensações cujo crédito e débito se
referissem ao mesmo tributo poderiam ser efetuadas à época diretamente na
contabilidade, dando informação à RFB através de DCTF, cabendo posterior
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

verificação pela autoridade competente. Por outro lado, para compensações entre
tributos distintos imperativa seria a apresentação de processo administrativo.
Posteriormente a 01/10/2002, as compensações, independentemente da
coincidência ou não quanto ao tributo, deveriam ocorrer mediante declaração de
compensação (DCOMP), sendo implementadas por programa eletrônico, caso
posteriores a maio de 2003.
Compulsando o sistema Comprot, não fora possível localizar processo em
nome da contribuinte cujo objeto se refira à compensação de crédito de COFINS
com as estimativas de CSLL do ano-calendário 2000. Também não foram
localizadas junto ao sistema Sief Per/Dcomp declarações de compensação com tal
objeto. Portanto, não há como confirmar as compensações anunciadas pela
contribuinte com eventuais créditos de COFINS.
Quanto às compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores,
cumpre destacar, como mencionado pela contribuinte, a existência de dossiê
elaborado pela autoridade competente da DRF Sorocaba, consubstanciado no
processo no 16027.000102/2009-11, onde efetuada a análise quanto à existência dos
créditos de saldo negativo cuja compensação fora efetuada diretamente em sua
escrituração e informada em DCTF. (g.n.) (fls. 82 e 83)
(...)
Observe-se que a autoridade efetuou a recomposição dos saldos negativos de
períodos anteriores (ac 1996 a ac 1999) com vistas a confirmar a existência de
crédito suficiente para homologar as compensações declaradas ora em litígio.
E, após a referida análise, concluiu a DRF Sorocaba por restar, no ano-
calendário 1999, saldo negativo no valor de R$ 278.024,65, e não R$ 680.030,03,
como defendia a manifestante. (fl. 92)
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
Nada trazendo a contribuinte que infirme as conclusões da autoridade fiscal
quanto às compensações declaradas, cumpre mantê-las, no que se refere à
insuficiência do crédito de saldo negativo de períodos anteriores para a compensação
das estimativas do ano-calendário 2000. (fl. 93)
(...)
Por conseguinte, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam,
as estimativas efetivamente recolhidas (R$ 418.037,93) e a CSLL compensada com
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999 (R$ 282.977,37), apura-se o saldo
negativo do ano-calendário de 2000 num total de R$ 113.296,45, conforme
demonstrativo abaixo: (fl. 93)

A unidade de origem, cingindo-se ao que fora informado na Dcomp, só
considerou na composição do pretenso saldo negativo de CSLL do ano base 2000 as
compensações comprovadas. Assim, do montante de R$ 1.150.840,49, a autoridade fiscal
reconheceu como compensado tão somente o valor de R$ 282.977,37, que era inferior à CSLL
devida no período, razão pela qual não foi reconhecida a existência de direito creditório. Na
primeira instância, a DRJ apenas adicionou os valores das estimativas efetivamente recolhidas,
que não haviam sido consideradas pela autoridade fiscal, ou seja, R$ 418.037,37. Ao adicionar
esse montante, apurou-se um saldo negativo de R$ 113.296,45. No que concerne às
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

compensações indicadas na Dcomp, o resultado permaneceu o mesmo, dada a falta de
comprovação.
Como se percebe, cabia à recorrente fazer prova das compensações das
estimativas que compunham os saldos negativos de anos anteriores a 1999, observadas as
regras de compensação vigente nos respectivos períodos, sobretudo considerando a longa
sequência de compensações, umas dependentes das outras. Cabia, em suma, demonstrar a
existência dos respectivos créditos, o que não foi feito.
Entretanto, tem razão a recorrente no que tange aos pagamentos que não foram
considerados na composição do saldo negativo, em decorrência de erro no código de
arrecadação. Trata-se dos pagamentos representados pelos DARFs de fl. 165. São dois DARFs,
ambos com o código de receita 2469 que se refere a CSLL – entidades financeiras – estimativas
mensais. Ocorre que a recorrente, não sendo instituição financeira, deveria ter informado nos
DARFs o código 2484.
O DARF no valor de R$ 18.552,00 se refere ao mês de julho de 1997. O outro, no
valor de R$ 72.966,93 é de agosto do mesmo ano. Somados, os pagamentos perfazem o montante
de R$ 91.518,93.
Como mostra o acórdão recorrido (fl. 85), a autoridade fiscal apurou, para o ano
base 1997, o saldo negativo de R$ 269.610,93, enquanto a recorrente informou na DIPJ um
saldo negativo de R$ 361.129,77. A diferença entre o valor informado pela recorrente e o valor
apurado pelo Fisco é exatamente R$ 91.518,84. Esse montante (com uma diferença de nove
centavos) é praticamente igual à soma dos DARFs emitidos com código de receita 2469.
A coincidência dos valores confere verossimilhança às alegações da recorrente,
permitindo concluir que os mencionados pagamentos haviam de compor o saldo negativo do ano
base 1997.
O acórdão recorrido, ademais, indica que o saldo negativo do ano de 1997 foi
utilizado para compensar estimativas do ano base 1999 (fl. 85), que, por sua vez, foi utilizado
para compensar estimativas do ano base 2000, cujo saldo negativo é objeto deste processo.
Em suma, devem ser aceitos os pagamentos de estimativa feitos em 1997, o que se
reflete indiretamente no crédito de saldo negativo do ano base 2000.
Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para, ao lado do crédito já admitido no acórdão da DRJ – RPO, reconhecer o
direito creditório de R$ 91.518,93, homologando as compensações declaradas até esse limite.
A unidade de origem deverá fazer os respectivos ajuste nos saldos negativos.

O provimento parcial do recurso no processo no 10855-913637/2009-15 tem
potencial de produzir impacto neste processo, restabelecendo parte do saldo negativo. Entretanto
o efeito não pode ser de plano aferido, pois depende de cálculo para fixar de forma precisa o
valor do saldo negativo de CSLL do ano base 2000. Determinado este saldo negativo, faz-se
necessário efetuar as compensações dos diversos débitos, tendo em vista a sucessão de Dcomps
constantes dos processos abaixo relacionados:

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.913640/2009-21

PROCESSO
SALDO NEGATIVO
ANO BASE
SN NA DCOMP
SN NA DRF
SN NA DRJ
10855.913637/2009-15
CSLL
2000
563.121,64
0,00
113.296,45
10855.913638/2009-51
CSLL
2003
244.655,96
0,00
132.638,20
10855.913639/2009-04
CSLL
2004
348.911,56
0,00
136.540,24
10855.913640/2009-21
IRPJ
2004
938.498,87
297.748,31
94.112,12
10855.913641/2009-75
CSLL
2005
305.145,53
0,00
140.764,08
10855.906798/2011-69
IRPJ
2006
522.391,36
252.201,09
129.197,34
SN NA DCOMP
saldo negativo pleiteado na Dcomp
SN NA DRF
saldo negativo reconhecido na DRF
SN NA DRJ
saldo negativo reconhecido pela DRJ

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para que a unidade de origem, diante da decisão proferida no processo no 10855-
913637/2009-15, apure a eventual existência de saldo negativo de IRPJ do ano base 2004 e,
sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital